Tribunal: TJSP
Processo: 2036626-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r para a juntada de documentos imprescindíveis à realização de perícia técnica – Irresignação da agravante, que alega a impossibilidade de prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso – Princípio da colegialidade não violado - Julgamento monocrático autorizado expressa, clara e inequivocamente pelo artigo 932, III, do CPC - Ausência dos pressupostos para a aplicação da taxatividade mitigada, conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2036626-81.2023.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu, "pela derradeira vez", prazo suplementar para a juntada de documentos imprescindíveis à realização de perícia técnica – Irresignação da agravante, que alega a impossibilidade de prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso – Princípio da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu, "pela derradeira vez", prazo suplementar para a juntada de documentos imprescindíveis à realização de perícia técnica – Irresignação da agravante, que alega a impossibilidade de prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso – Princípio da colegialidade não violado - Julgamento monocrático autorizado expressa, clara e inequivocamente pelo artigo 932, III, do CPC - Ausência dos pressupostos para a aplicação da taxatividade mitigada, conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.